Tribunal: TJBA
Processo: 0087174-54.2008.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0087174-54.2008.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ANTONIO GOULART QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ESPÓLIO: ANTONIO GOULART QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO CARLOS BINDERL GASPAR DE MIRANDA, JAIRO ANDRADE DE MIRANDA, ALAN JOSE BINDERL GASPAR DE MIRANDA, LIGIA MARTINS OLIVEIRA, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA
907, DO STJ
.

PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2.
A decisão recorrida foi acertadamente proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 907, segundo o qual “O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado”.

3.
C
onstatada a conformidade entre
a decisão
recorrid
a
e o entendimento firmado pelo Sup
erior
Tribunal
de Justiça
em sede de Re
curso Repetitivo
(Tema
907
), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0087174-54.2008.8.05.0001.1
, em que figuram como
parte A
gravante
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, e como
parte

A
gravada,
ANTONIO GOULART QUEIROZ E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .